Tribunal: TJMT
Processo: 0045361-12.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045361-12.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA GONCALVES SIMOES - CPF: 408.974.862-34 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), HEBER ELEAZAR SENGER - CPF: 025.371.741-86 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL MÍNIMO ADMITIDO NO CPC - MAJORAÇÃO NESTA VIA (ART. 85, §§2o E 11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em dívida que não contratou configura dano moral passível de reparação.

O montante indenizatório fixado em patamar razoável e adequado ao que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal deve ser mantido.

O valor da verba honorária não comporta redução quando já foi estabelecido no percentual mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC, e em caso de não provimento do Recurso, deve ser majorado nesta via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais para declarar “
DECLARAR
inexistente os débitos de R$ 1.679,71 (um mil seiscentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos), referente a um contrato n. 40463136 e a outro debito no valor de R$ 538,77 (quinhentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos), referente ao contrato n. 5002677, na data de 03/05/2014,

e a exclusão da negativação do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito quanto ao débito discutido
nestes autos
; e
CONDENAR a parte requerida ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 a ser corrigido pelo INPC corrigidos monetariamente desde esta data (S.362 STJ) e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (S. 54 STJ).
” (destaques originais).

Os réus foram condenados a arcarem com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante (Banco do Brasil) defende a existência do débito e aduz que a inscrição é devida e que não ocorreu abalo extrapatrimonial. Subsidiariamente, pede a redução do valor indenizatório fixado, bem como a minoração da verba honorária.

Contrarrazões no ID. 165368703.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora, ora apelada, ingressou em juízo sob a alegação de que teve seu nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito por débito que não reconhece.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Na contestação a ré Ativos S.A. informou que a dívida é relativa aos contratos de cartão de crédito n. 40463136 e de cheque especial n. 5002677, pactuados com o Banco do Brasil e que foram adquiridos por ela (Ativos) através de Contrato de Cessão de Crédito.

Os documentos apresentados por ambos os réus demonstram apenas que a autora já teve conta no Banco do Brasil, o que ela inclusive registrou na inicial, mas não demonstram de onde surgiu o débito que ensejou a anotação restritiva.

Portanto, não são suficientes para infirmar os argumentos da autora, o que evidencia a falha na prestação do serviço pelos réus, que devem arcar com o dano moral, neste caso presumido (
in re ipsa
), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$5.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão inclusive aquém do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido:

“CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)”.
(STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

E também:

AgRg no AREsp 314.892/SC;

AgRg no AREsp 679.471/SP.

Desta Câmara:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007;

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

Quanto à verba honorária, é inviável a redução, pois já foi estabelecida no percentual mínimo admitido no art. 85, §2o, do CPC e a hipótese dos autos não se enquadra nas previstas no §8o (do mesmo dispositivo) que autorizam a fixação por equidade.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023